Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709625-35.2020.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARLI MACEDO GUIMARAES DECISÃO O processo está incluído na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 19/05/21. A apelada-autora pede (id. 25322146) “seja determinada a suspensão do feito tendo em vista a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos Recursos Especiais n°s 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085 que é idêntica a deste processo, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze”. No entanto, a presente lide não está sujeita à suspensão determinada pelo e. STJ no REsp 1.872.441 3/SP (Tema 1.085), pois, na espécie, a apelada-autora é servidora pública distrital, logo, hipótese não abrangida pela delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Isso posto, indefiro o pedido de suspensão processual. Mantenha-se o processo na pauta. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora